Tribunal: TJMT
Processo: 1010713-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010713-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.430.881-15 (AGRAVANTE), SUZANA DA SILVA ALENCAR - CPF: 709.802.921-15 (AGRAVADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR
“IN NATURA”
– OPÇÃO MAIS VANTAJOSA PARA A ALIMENTANDA – RECURSO PROVIDO. A jurisprudência pátria é pacífica ao admitir a prestação de obrigação alimentar pelo pagamento de alimentos “
in natura”,
desde que haja autorização judicial para tanto e essa forma seja mais vantajosa ao alimentando, como no presente caso, em que o genitor demonstrou que vem arcando com a sua parte da obrigação alimentar, além do valor integral da mensalidade escolar da filha.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010713-05.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO ROBERTO DIAS DE CAMPOS contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens c/c Guarda e Pedido de Alienação Parental
”

(Proc. no 1005222-25.2020.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra SUZANA DA SILVA ALENCAR, indeferiu pedido de redução dos alimentos provisórios fixados em favor da filha, Mariana Campos Alencar, em valor equivalente a 50% do salário-mínimo, mais despesas extraordinárias, ou, autorização para “
pagamento de parte da pensão in natura, com plano de saúde, tratamento dentário, mensalidade escolar e materiais escolares
” (cf. Id. no 55782359 dos autos de origem).

O autor/agravante afirma que a decisão agravada “
fora produzida sem a devida e necessária motivação
” e que a MMa. Juíza “
não cuidou de tecer comentários acerca de um único sequer documento atribuído como prova
”, pelo que, segundo o recorrente, “
não se sabe minimamente as razões que, por exemplo, os documentos probatórios das despesas com a infante não devam ser levados a efeito
” (sic – cf. Id. no 91255978 - pág. 6/7).

Alega que o montante arbitrado se tornou demasiadamente oneroso, pois “
tem arcado com 100% das despesas extraordinárias da sua filha
”; assevera que a ré/agravada “
realizou o cancelamento da matrícula da menor Mariana poucos dias antes do início do ano letivo e não a matriculou em nenhum colégio, público ou privado
”, e, por isso, ele “
realizou a matrícula da menor
” e vem arcando com as despesas correspondentes.

Aduz que “
a genitora afirmou perante a escola que cancelou a matrícula por que afirma não ter condições de pagar 50% do valor das mensalidades escolares
”, o que, segundo ele, não é verdade, pois ela “
ostenta uma vida confortável em suas redes sociais, nem um pouco condizente com a fala de que está passando dificuldades ao solicitar uma pensão ou cancelar a matrícula dos estudos da menor
” (sic – cf. Id. no 91255978 - pág. 7/8).

Pontua, ainda, que “
acabou de comprar um notebook para a adolescente assistir suas aulas por meio virtual,
(...)
pagando sozinho o valor de R$ 1.799,00
” e que, “
somente de material escolar o genitor arcou com R$ 1.830,00 pagos no mês de janeiro de 2021
(...)
, e também com a mensalidade escolar no valor mensal de R$ 700,00
(...)
, isso sem contar plano de saúde e plano odontológico que também são pagos pelo autor
” (sic – cf. Id. no 91255978 - pág. 15/16).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que “
seja reduzido o valor de pensão alimentícia para o importe de 20% do salário-mínimo e continuação do pagamento de 50% de todas as despesas extraordinárias como fora determinado
”, ou, alternativamente, seja autorizado “
pagamento de parte da pensão alimentícia
‘in natura’
, com pagamento da prestação escolar, material escolar, planos de saúde e odontológicos
”, inclusive em antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 91255978 - pág. 22/24).

A decisão vinculada ao Id. no 93263471 d
eferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, para

autorizar o
“pagamento de parte da pensão in natura, com plano de saúde, tratamento dentário, mensalidade escolar e materiais escolares”.

Transcorreu o prazo sem que a agravada apresentasse contrarrazões (cf. Id. n. 96520982).

Em parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, para
“manter os alimentos provisórios na forma fixada e autorizar o pagamento de parte da pensão in natura
” (cf. Id. no

96944980).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O presente recurso discute o valor e a forma de pagamento dos alimentos da filha do agravante, Mariana Campos Alencar, que tem 12 anos de idade (cf. Id. n. 28974377 dos autos de origem).

Leitura dos autos na origem mostra que houve arbitramento de alimentos provisórios em metade do salário-mínimo e custeio de “
metade das despesas extraordinárias com medicamentos, material escolar e uniforme”
da menor

Mariana Campos Alencar (cf. Id. no 45766073 dos autos de origem).

Os documentos dos autos mostram que o autor/genitor vem adimplindo sua obrigação alimentar e, além disso, vem pagando integralmente as mensalidades escolares da menor, no valor de R$ 700,00, este que é, inclusive, superior à metade do salário mínimo vigente (cf. Id. no 91255986).

A despeito de o autor/agravante ter pedido autorização para “
pagamento de parte da pensão in natura, com plano de saúde, tratamento dentário, mensalidade escolar e materiais escolares
” (cf. Id. no 54648342 - pág. 19), e não a compensação de gastos no cômputo de eventual saldo devedor, a r. decisão agravada indeferiu o pleito dizendo exclusivamente que “
eventuais pagamentos realizados em benefício da filha se constituem em mera liberalidade, não sendo passíveis de compensação
” (sic – cf. Id. no 55782359 dos autos de origem).

Percebe-se, pois, que, de fato, a r. decisão agravada padece de omissão que pode e deve ser saneada nesta sede recursal.

A jurisprudência pátria é pacífica ao admitir a prestação de obrigação alimentar pelo pagamento de alimentos “
in natura
”, desde que haja autorização judicial para tanto e essa forma seja mais vantajosa ao alimentando.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. EX-CÔNJUGE QUE RESIDE NO IMÓVEL COMUM COM A FILHA DO EX-CASAL, PROVENDO O SEU SUSTENTO. USO EXCLUSIVO E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. (...) 5. A prestação alimentícia, por sua vez, pode ter caráter pecuniário - pagamento de certa soma em dinheiro - e/ou corresponder a uma obrigação in natura, hipótese em que o devedor fornece os próprios bens necessários à sobrevivência do alimentando, como moradia, saúde e educação. 6. A despeito da alternatividade característica da obrigação de prestar alimentos, o artigo 1.707 do Código Civil enuncia o princípio da incompensabilidade, que, nos termos da jurisprudência desta Corte, admite mitigação para impedir o enriquecimento indevido de uma das partes, mediante o abatimento de despesas pagas in natura (para satisfação de necessidades essenciais do alimentando) do débito oriundo de pensão alimentícia” (STJ – 4a Turma – Esp 1699013/DF – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 04/05/2021, DJe 04/06/2021).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO LIMINAR. (...) 2. Embora seja admissível, em tese, a prestação dos alimentos in natura, a alteração do modo de prestação dependerá da prévia concordância dos credores quanto a modalidade escolhida ou, ainda, de prévia autorização judicial mediante a demonstração de que o modo de prestação que se propõe é mais vantajoso aos menores do que o anterior, sendo inviável o exame de tais questões na execução de alimentos e, menos ainda, no estreito âmbito do habeas corpus. Precedentes” (STJ – 3a Turma – AgInt no HC 495.842/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 14/10/2019, DJe 16/10/2019).

No caso, esses requisitos parecem satisfeitos, pois o genitor demonstra que vem arcando com despesa ordinária (mensalidade escolar) da alimentante e, ainda, custeando metade de suas despesas extraordinárias, e, com toda certeza, a menor seria muito mais beneficiada pelo recebimento dos alimentos “
in natura
”, na forma pretendida pelo autor/agravante.

Ademais, a medida foi deferida pela decisão vinculada ao Id. n. 93263471, e a agravada, por sua vez, não apresentou contrarrazões.

Portanto, conquanto não seja razoável a minoração para 20% do salário mínimo o valor fixado a título de alimentos, é perfeitamente possível e adequada a autorização para que parte do valor fixado possa ser pago
“in natura”.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso, para manter o valor fixado a título de alimentos, mas autorizar o pagamento de parte da pensão alimentícia ‘
in natura’
, com pagamento da prestação escolar, material escolar, planos de saúde e odontológicos.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021